Tribunal: TJSP
Processo: 1063027-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação anulatória – ICMS – Cerceamento de defesa não caracterizado – Descumprimento de obrigações acessórias - Deixar de emitir documentos fiscais de saída de mercadorias – Não comunicação ao Fisco de mudança de endereço – Alegação de tratar-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Pedido julgado improcedente em 1o grau –

Ementa:
Ação anulatória – ICMS – Cerceamento de defesa não caracterizado – Descumprimento de obrigações acessórias - Deixar de emitir documentos fiscais de saída de mercadorias – Não comunicação ao Fisco de mudança de endereço – Alegação de tratar-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Pedido julgado improcedente em 1o grau – Sentença mantida – Apelo improvido.